Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE REFERENCIADA. COBERTURA SUJEITA A LIMITAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor é beneficiário de seguro saúde coletivo que atende por meio de rede referenciada ou por meio de reembolso dos pagamentos comprovados, realizados diretamente a profissionais de livre escolha do paciente. Contudo, a opção pelo tratamento fora da rede referenciada e por profissional de livre escolha sujeita-se aos termos e limitações contratuais.
2. A operadora tem profissionais em sua rede referenciada aptos à realização da terapia prescrita à agravada, de sorte que a escolha por outra clínica se deu por mera liberalidade. Nesse contexto, não se vislumbra abusividade na cláusula que prevê a limitação do reembolso, o que é próprio da natureza do contrato de seguro.
3. Recurso conhecido e desprovido.